Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730239-37.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405, FRANCISCO PEREIRA SERPA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQN 405 em face de FRANCISCO PEREIRA SERPA: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito no termo de penhora de ID 72872636. Outrossim, havendo a quitação de hipoteca registrada perante à certidão de matrícula do imóvel, alvo de alienação judicial, deverá o próprio arrematante diligenciar conjuntamente à credor hipotecário para devida baixa daquele registro, mediante o pagamento de eventuais emolumentos. Do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 201820675. No que concerne aos valores presentes ao ID 200478178, esclareça o arrematante se já houve o seu levantamento, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, este Juízo entenderá como quantia efetivamente entregue ao arrematante. Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento do mandado de ID 200478178. I.” O Agravante sustenta que, “mesmo após as petições Id 196630069, 200230465 e 201820675 informarem que o credor hipotecário estava se negando a dar baixa na R.15, sob alegação de que havia um débito referente ao Imóvel, o juiz entendeu que cabe o arrematante resolver as questões administrativamente, pagando os emolumentos”. Salienta que “não se trata de emolumentos e sim de um débito de alienação do imóvel, que a CEF já havia informado nos autos a quitação”. Conclui que “é mais que necessário que a Caixa Econômica Federal seja oficiada para que faça a devida comunicação da baixa da R.15 junto ao cartório de Imóveis e/ou explique por que não fez, conforme solicitado nos autos e negado pelo Juiz a quo”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que a CEF seja oficiada para efetuar cancelamento da alienação fiduciária constante do R-15 da matrícula do imóvel objeto do Leilão ou a determinação para que a credora fiduciária realize o cancelamento na forma exigida pelo Cartório de Registro de Imóveis” e para que “sejam resguardados todos os valores referentes à arrematação do imóvel até que o R-15 da matrícula do imóvel seja cancelado”. Preparo recolhido (IDs 61869399 e 61869400). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator